Tribunal: TJDFT
Processo: 0731861-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731861-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO COSAK DA SILVA VALENTE APELADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS, MARIA DE FATIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RODRIGO COSAK DA SILVA VALENTE em face de sentença proferida na ação de cobrança de taxas condominiais proposta por CONDOMINIO JARDINS DOS PEQUIS. Na inicial e emenda, o autor pede a condenação dos réus no pagamento de montante de R$ 1.523,11, referente às taxas condominiais ordinárias vencidas, conforme planilha atualizada até 11/12/2019. Infere-se dos autos que o réu, ora apelante, foi revel, e que após a prolação da sentença, apresentou apelação e formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, sem juntar documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, razão pela qual esse Juízo proferiu decisão ordenando que a parte comprovasse a necessidade do pedido de gratuidade de justiça ou que recolhesse as custas referentes ao preparo (ID no 24324028). Por sua vez, o réu apresentou documento que não comprovou suficientemente a necessidade da concessão da benesse, e, por isso, houve determinação do recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. (ID no 24877816). É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça não foi deferido nos autos, tampouco existem elementos que apontem para sua concessão. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte manteve-se inerte, conforme certidão de ID no 25226464. Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. , , 29 de abril de 2021 16:29:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador